Tribunal: STF
Processo: RE 1569759
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Doc. 7).



    Na origem (Doc. 2), o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de acórdão da Lei Distrital 7.426/2024, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Distrito Federal, de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento” por violação ao art. 2º, IV; art. 14; e art. 158, IV; todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    Na petição inicial, alega-se que a referida lei, de origem parlamentar, é formalmente inconstitucional, por violação ao art. 14 da LODF, “porque obriga o setor bancário a contratar pessoal de apoio, usurpando competência privativa da União para (i) estabelecer diretrizes aos estabelecimentos bancários (Súmula nº 19/STJ) e para (ii) legislar sobre direito trabalho, direito comercial e direito civil (art. 22, I, da CF/88)” (Doc. 2, fl. 3).



    Por outra lado, sustenta-se que a Lei Distrital 7.426/2024 “também é materialmente inconstitucional, na medida em que viola os princípios (i) da livre iniciativa (art. 2º, IV, LODF) e da livre concorrência (art. 158, IV, LODF), e (ii) da proporcionalidade” (Doc. 2, fl. 6).



    O Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Direta em acórdão cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 7, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 7.426/2024. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO, PELAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS NO DISTRITO FEDERAL, DE FUNCIONÁRIO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DISTRITAL PARA DISPOR SOBRE SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO NO ATENDIMENTO DE CONSUMIDORES USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DOS VALORES RELATIVOS AO DIREITO DO CONSUMIDOR IDOSO. AÇÃO DIRETA ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Eis os fundamentos essenciais do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 8):



    “(...) a leitura da Lei n. 7.426/2024 não regula qualquer direito específico da relação de trabalho, sendo certo que não há também a determinação de contratação de servidor/empregado especificamente para cumprimento da lei. A determinação legal local é tão somente para que seja disponibilizado algum empregado do Banco para este fim, qualquer um, não havendo que falar em aumento de quadros de colaboradores/empregados especialmente por imposição da lei. 



    De outro lado, da lei distrital objurgada deflui-se que, a mens legis, ao tornar obrigatória a disponibilização pelas agências bancárias de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento, precipuamente busca a segurança, rapidez e conforto do consumidor idoso, não versando acerca de direito civil, comercial ou relação específica de trabalho.



    (...)



    Nada obstante se possa entender que já exista o atendimento prioritário para o idoso no interior das agências, nota-se que a lei trouxe exatamente a efetividade para que o mesmo ocorra nos caixas de autoatendimento, onde sabidamente não existe essa assistência, o que, com a devida vênia, não sendo é admissível aceitar que a pessoa idosa não possa também utilizar de referida tecnologia e facilidade, mas, neste caso, que possa fazê-lo de forma assistida e segura. 



    Portanto, a conclusão a que se chega é de que a Lei Distrital n. 7.426/2024, ao dispor precipuamente sobre medidas que propiciam segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, dá efetividade às normas Federais que obrigam entidades privadas, neste caso, agências bancárias instaladas no Distrito Federal, a observarem o atendimento individualizado a pessoa idosa. Em suma, competência concorrente municipal, englobada no âmbito da competência legislativa do Distrito Federal.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL assevera que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 22, I, da CF/1988, pois a lei distrital ora combatida “obriga o setor bancário a contratar pessoal de apoio, usurpando competência privava da União para legislar sobre direito trabalho, direito comercial e direito civil” (Doc. 14, fl. 9). “Isso porque, quando obriga contratar pessoal de apoio, legisla sobre (i) direito do trabalho, (ii) direito comercial e (iii) direito civil (art. 22, I, da CF/88)” (Doc. 14, fl. 10); (b) art. 1º, IV, c/c art. 170, IV, da CF/1988, ao fundamento de que “a obrigação imposta às instituições financeiras de disponibilizar funcionários adicionais e exclusivos para atendimento de pessoas idosas interfere no livre exercício da atividade empresarial, pois retira da esfera particular a liberdade necessária para estabelecer a configuração de mercado necessária à inovação e ao desenvolvimento, ao mesmo tempo em que não leva à criação de riqueza para os empregados nem para os consumidores” (Doc. 14, fl. 14).



    No ponto, ressalta que “os serviços prestados por agências bancárias já possuem estrutura capaz de suportar a demanda de idosos e, em casos de déficit, cabe ao ente local buscar meios para aprimorar tal atendimento” (Doc. 14, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso julgando-se improcedente a presente Ação Direta.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 18), o RE foi admitido. 



    É o relatório. Decido. 



    A norma ora em análise possui o seguinte teor:



    “LEI Nº 7.426, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 



    (Autoria: Deputada Arlete Sampaio) 



    Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Distrito Federal, de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento. 



    O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do §6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 



    Art. 1º As agências bancárias em todo o Distrito Federal ficam obrigadas a disponibilizar funcionário exclusivo para atendimento aos idosos em terminais de autoatendimento. 



    Parágrafo único. O disposto no caput é válido somente para terminais de autoatendimento localizados na agência bancária, no interior do banco ou em espaço anexo, durante o horário de atendimento ao público.



    Art. 2º Os infratores do disposto nesta lei estão sujeitos às sanções previstas na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis de acordo com a legislação em vigor. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Brasília, 04 de março de 2024 



    135º da República e 64º de Brasília 



    DEPUTADO WELLINGTON LUIZ 



    Presidente”



    No que diz respeito à defesa dos direitos do consumidor, em especial dos idosos, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados em casos semelhantes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei n. 12.027, de 26 de agosto de 2021, do Estado da Paraíba. 3. Normas que obrigam pessoas idosas a assinarem fisicamente contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. Possibilidade. 4. Competência suplementar dos Estados para dispor sobre proteção do consumidor. Precedentes. 5. Adequação e proporcionalidade da norma impugnada para a proteção do idoso. 6. Ação direta de constitucionalidade conhecida e julgada improcedente.” (ADI 7027 / PB, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/1/2023)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DE IDOSOS, DEFICIENTES E PARA OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA EM FRENTE A TEMPLOS RELIGIOSOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário da ora Agravada, sob o fundamento de não restar configurada usurpação à competência privativa da União prevista no art. 22, XI, da CF e tampouco vício de iniciativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei impugnada na origem dispõe sobre trânsito e transporte; e (ii) saber se trata-se de hipótese de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 10.669/2023, do Município de Santo André/SP ao assegurar a reserva de vagas preferenciais para idosos e deficientes em frente a templos religiosos e entidades filantrópicas, tratou de garantir assistência pública às pessoas portadoras de deficiência, matéria de competência material comum entre os entes federados (art. 23, II, da CF/88). 4. A atuação legislativa municipal harmoniza-se com o modelo de federalismo cooperativo e o princípio da subsidiariedade, não havendo hierarquia entre os entes federados, o que autoriza a atuação legislativa local nos temas de interesse municipal, desde que respeitadas as normas gerais federais. 5. A lei impugnada não interfere na estrutura administrativa nem impõe obrigações concretas ao Poder Executivo, limitando-se a estabelecer diretrizes cuja regulamentação é expressamente atribuída à Administração, em conformidade com os arts. 30, V e VIII, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1537946 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2025)



    Assim, ao estabelecer “a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Distrito Federal, de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento”, a Lei Distrital 7.426/2024 não invade a competência privativa da União, bem como não viola os princípios da livre iniciava, da livre concorrência e da proporcionalidade, tratando-se, na verdade, de normas de proteção aos consumidores idosos em consonância com o que prevê a Constituição e vasta legislação infraconstitucional sobre o tema. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇAO FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME. Ação civil pública proposta com a finalidade de estabelecer tempo máximo de espera nas filas das agências bancárias do Município de Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A possibilidade de o Município legislar sobre tempo de espera em fila bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR. III. 1. O recorrente não apresentou fundamentação adequada sobre a repercussão geral da matéria. III. 2. Parte das alegações recursais tem seu exame obstado pelos óbices previstos na Súmula 636 e no Tema 660 da repercussão geral. III. 3. O Tribunal de origem seguiu o entendimento reafirmado por esta CORTE no julgamento do RE 610.221-RG (Tema 272). Na oportunidade, assentou-se a competência municipal para legislar sobre o tempo de espera em filas de instituições bancárias, por tratar-se de matéria de interesse local. IV. DISPOSITIVO. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1490448 AgR / BA, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/7/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Constitucional e Direito do Consumidor. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa concorrente. Art. 24, V, da Constituição. Precedentes. 4. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 961034 AgR / SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/02/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSUMIDOR. LEIS ESTADUAIS 7.872/2002 E 680/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ESPERA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III - No julgamento do RE 610.221/SC (Tema 272), relatado pela Ministra Ellen Gracie, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1210002 AgR / MT, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/11/2019)



    “EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social. 2. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 6727 / PR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 20/05/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente